Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta do crime. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante logo após remeter grande quantidade de LSD (mais de 1.000 microsselos) pelo correio, além de apreendido, na residência do pai dele, mais de 60.000 microsselos da mencionada droga - somada à suspeita de associação para o tráfico, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
3 – Se o paciente não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid-19 (art. 5o-A da Recomendação 62/20 do CNJ e decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no HC n. 188820/DF), mantém-se a prisão cautelar.
4 – Ordem denegada.